Tribunal: TJDFT
Processo: 0717740-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0717740-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS MARQUES DE SOUZA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de aplicação de efeito suspensivo, interposto por MARCOS MARQUES DE SOUZA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará (ID 154740821dos autos de origem), que, na execução de título extrajudicial (Proc. no 0004987-12.2016.8.07.0014), movido contra o agravante por BANCO BRADESCO SA, deferiu a penhora de 15% (quinze por cento) sobre os salários do agravante até a quitação integral da dívida. Alega o recorrente, em suma, a impenhorabilidade de sua remuneração, nos termos do art. 833, IV, do CPC, bem assim que a parte “não possui condições de pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial e sua dignidade enquanto pessoa humana”. Colaciona no corpo das razões recursais e também em documentos apartados elementos que visam enrobustecer sua tese de comprometimento de seu salário com o pagamento de dívidas, seja em seu holerite seja em sua conta corrente, bem assim enumera suas despesas de manutenção básicas. Cita a recente julgamento do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.874.222/DF), sustentando que a orientação emanada naquela oportunidade seria no sentido de que ser “permitida a penhora de parte do salário quando o executado o salário do devedor, quando se observar que, mesmo com a restrição, os vencimentos sejam suficientes para manter o devedor em suas necessidades pessoais e familiares mínimas, garantindo o fundamento da dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial”, apontando que, no caso concreto, não houve qualquer penhora pretérita, bem assim que o agravante não suporta maior oneração em seus vencimentos tal qual determinado pela decisão agravada,. Alegando o preenchimento dos requisitos legais, a parte agravante pleiteia, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Com tais fundamentos, a parte agravante busca “desconstituir a ordem de penhora de verba salarial do agravante, uma vez que inexistentes os requisitos de flexibilidade da regra de impenhorabilidade salarial do recorrente, bem como ante a ausência de previsão legal e ilegalidade de pensionamento mensal da remuneração do mesmo, por ser medida de direito.”. Deixa de recolher o preparo em função de pugnar pela concessão da gratuidade de justiça. É o breve relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível, tempestivo e firmado por advogado constituído, prescindível a formação do instrumento, afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. No que concerne ao pleito de gratuidade de justiça requestado em sede recursal, tem-se que do cotejo dos documentos que instruem as razões recursais que a declaração de hipossuficiência (ID 46530194) está escorada em elementos documentais que revelam a situação de aparente precariedade na condição de manutenção do agravante. Diante dos descontos realizados diretamente em folha de pagamento (ID 46530200), somado à demonstração de que o saldo de seu salário creditado em sua conta corrente tem sido constrito por outra instituição financeira (ID 46530204), denota fortes indícios de que, corroborando o alegado, o agravante não pode arcar com os custos da demanda, o que legitima a concessão do benefício. Assim sendo, defiro a gratuidade de justiça ao agravante. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifica-se que a pretensão liminar buscada pela parte agravante atende aos aludidos pressupostos. Consigno, de plano, que a regra no ordenamento jurídico pátrio é a impenhorabilidade dos salários e proventos, ressalvados os casos de penhora para pagamento de prestação alimentícia e de valor remuneratório excedente de 50 (cinquenta) salários-mínimos, nos ditames do art. 833, IV e § 2o, do CPC. Contudo, considerando a necessidade de dar proteção não apenas à verba salarial do devedor, mas também à satisfação do credor, tem-se admitido a penhora da remuneração do executado em percentual que não comprometa sua subsistência, notadamente quando frustrada a execução por outros meios postos à disposição do exequente e demonstrada a proteção de valor suficiente para proteger a dignidade do devedor, no vetor do patrimônio mínimo existencial. Acrescento que o CPC de 2015 retirou a expressão “absolutamente” que constava no art. 649, IV, do CPC de 1973, o qual dispunha acerca da impenhorabilidade das verbas salariais. A propósito, calha citar ementas dos julgados mais recentes nesse enfoque: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.) ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. MANUTENÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE TANTO DO DEVEDOR QUANTO DE SEUS DEPENDENTES. DIREITO À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO PELA PARTE EXEQUENTE. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL POR DECISÃO MONOCRÁTICA, COM SUPORTE EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. POSSIBILIDADE. SÚMULA 568/STJ. DESNECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. O provimento monocrático do recurso especial encontra suporte na Súmula 568/STJ, que autoriza ao relator, monocraticamente, no Superior Tribunal de Justiça, dar ou negar provimento ao recurso quando houver jurisprudência dominante acerca do tema (Corte Especial, DJe 17/3/2016). 2. O óbice descrito na Súmula 7/STJ deve ser afastado quando, a exemplo do que desponta na hipótese , não se descortina a necessidade de reexame do acervo fático-probatório, exigindo-se, tão somente, o enquadramento jurídico, ou seja, a consequência que o Direito atribui a fatos e provas que darão suporte (ou não) à condenação. 3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, firmou compreensão no sentido de que "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família". 4. Tal orientação embasa o direito das partes em receber tratamento processual isonômico, de modo a resguardar tanto o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado quanto o do devedor de satisfazer o débito com a preservação de sua dignidade. 5. A regra da impenhorabilidade de vencimentos incide apenas sobre a fração do patrimônio pecuniário do devedor que se revele efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial bem como à preservação de sua dignidade e de seus dependentes. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.444.957/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.) Nessa mesma linha de intelecção segue este egrégio Tribunal de Justiça, o qual tem aplicado a mitigação da impenhorabilidade de salários com temperança: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. ENTENDIMENTO DO STJ. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA E À DIGNIDADE DO DEVEDOR. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 833, do Código de Processo Civil-CPC, prevê que são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o". Como exceção, ressalva as hipóteses de pensão alimentícia e de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1582475 MG 2016/0041683-1, reconheceu a possibilidade de penhora das verbas salariais fora das exceções legais. Porém, tal mitigação se associa à preservação de mínimo existencial do devedor e seus dependentes. 3. Na hipótese, o acervo probatório indica que a penhora em 10% sobre os rendimentos do agravado não compromete sua subsistência ou a de sua família (mínimo existencial). Na verdade, a medida pondera os interesses do credor, que tem direito à satisfação do seu crédito (art. 4o do Código de Processo Civil - CPC), e do devedor, que continua capaz de arcar com suas despesas regulares. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1700391, 07074411920238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 25/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. NÃO PRESERVADA. PENHORA INDEFERIDA. 1. Agravo contra decisão que indeferiu pedido de penhora sob o fundamento da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC. 2. A jurisprudência admite a penhora de rendimentos da parte executada para satisfação de dívidas de qualquer natureza, desde que preservado o mínimo existencial e um padrão de vida digno. 3. No caso vertente, não se revela plausível o deferimento do pedido de penhora dos rendimentos, sob pena de comprometera dignidade e a subsistência da devedora e de sua família, uma vez que seu salário atual é pouco superior a dois salários-mínimos. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1692637, 07022551520238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 9/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outrossim, tendo em vista que o recorrente combate decisão judicial que determinou a penhora diretamente de seu contracheque, invocando a incidência da impenhorabilidade sobre sua remuneração, é dele o ônus de provar os fatos alegados e o risco de ser reduzido à miséria pela penhora diretamente em sua remuneração, à luz do disciplinado no art. 373, I, do CPC. Nesse sentido, em análise perfunctória dos documentos juntados pelo agravante (ID 46530195 a 46531713), típica desse momento processual, percebe-se que há probabilidade de provimento do recurso. Isso porque, em que pese o agravante ser policial militar da reserva do Distrito Federal, e perceber remuneração bruta acima da média nacional, não apenas sua remuneração líquida é pouco superior a 50% (cinquenta por cento) dos valores totais de seu contracheque, visto que há obrigações descontadas diretamente na fonte pagadora, tais como pensão alimentícia e empréstimos consignados (ID 158205818 a 158205823). Acrescente-se que o valor líquido de seu salário, ao ser creditado em sua conta corrente é majoritariamente bloqueado por outra instituição financeira (ID 158205825 a 158205827), de modo que, ainda que em uma análise perfunctória do caso em comento, há fortes indícios de superendividamento do agravante. Destaco que tais informações não constam dos documentos juntados pelo agravado na origem, onde era representado pela Curadoria Especial (ID origem 148297404), e, portanto, não foram considerados pelo Juízo a quo, porquanto somente sobrevieram após o agravante constituir a atual patrona quando da interposição do presente recurso (ID 46530193). Embora tenha acostado a mesma documentação na origem (ID 158205812 e seguintes), até o presente momento não houve reapreciação pelo Juízo a quo seja para manter sua decisão ou revisar o posicionamento com lastro na aludida documentação. Assim, tendo em vista que a penhora no percentual de 15% (quinze por cento) sobre os valores líquidos percebidos mensalmente, os quais já estão comprometidos por outras obrigações, tem a potencialidade de atingir a dignidade do devedor no vetor do mínimo existencial, de modo que o provimento do presente recurso se mostra provável, seja para determinar a desconstituição completa da penhora determinada na origem, ou, pelo menos, redução do percentual aplicável ao caso. Importante destacar que o risco da demora está presente, tendo em vista que a constrição excessiva sobre seus rendimentos tem potencial de causar risco de difícil recuperação. Dessa forma, tendo em vista o preenchimento dos elementos legais, necessária a concessão da suspensão dos efeitos da decisão recorrida até o julgamento de mérito. Importante que se diga que a retomada da penhora diretamente do salário do devedor não se torna inviabilizada, assim como inexistentes grandes riscos para a parte adversa em aguardar o julgamento de mérito. Por consectário, mostrando-se provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento - ainda que parcial - do recurso pelo órgão colegiado, recomendável o acolhimento do pedido de efeito suspensivo pleiteado nas razões recursais. Diante do exposto, diante do preenchimento dos requisitos legais para tanto, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO, até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se o juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões recursais, no prazo legalmente assinalado (art. 1.019, II, do CPC). Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de maio de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator